Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR CASADO COM MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO. INDEVIDO. EQUÍVOCO. INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma que a majoração do auxílio moradia ocorreu em virtude do matrimônio havido, com servidor também policial militar, o que impede o recebimento do direito pecuniário de auxílio moradia na forma majorada por ambos os cônjuges.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63648563.
III. Questão em discussão.
4. As questões postas em discussão nestes autos são: i) determinar se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para julgar o presente feito; ii) determinar se o recorrido deverá restituir o erário o auxílio moradia recebido de forma majorada, do período compreendido entre Outubro/2014 à Outubro/2017.
IV. Razões de decidir
5. Os valores repassados ao Distrito Federal devem ser fiscalizados pela União, no entanto, cabe, no presente caso, a Polícia Militar do Distrito Federal gerir os recursos que advém do Fundo Constitucional. O órgão que pretende a restituição dos valores é o Distrito Federal/PMDF e não a União. Preliminar rejeitada.
6. O presente feito foi ajuizado em 23/01/2024, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
7. Com efeito, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. Dessa forma, no presente caso, o recebimento majorado do auxílio-moradia, do período compreendido entre Outubro/2014 à Outubro/2017. O recorrido foi notificado que deveria restituir os valores recebidos de forma indevida. Em Setembro/2020 o recorrido apresentou sua defesa e informou que nos termos da PT 924/2014 a PMDF regulamentou a inclusão de dependentes por policiais militares. No entanto, a citada Portaria não observou as Leis 10486/2002 e 7.289/1994. O recorrido solicitou a inclusão do seu cônjuge como dependente, sendo prontamente atendido. Portanto, entendeu que estava tudo certo e legal.
9. Da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, e não de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia majorado durante o período de Outubro/2014 à Outubro/2017.
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
11. No caso, a Portaria/PMDF no 924/2014, que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 – PROPES/PGDF, cujo entendimento sobre a forma do recebimento foi alterada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no Parecer no 705/2016 – PRCON/PGDF, tendo o Tribunal de Contas da União nos Acórdãos no 13.130/2019 e 2.688/2020 determinado a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente.
12. Porém, o entendimento do recorrido, da PMDF e da Procuradoria Geral do DF era em um sentindo e precisou ser alterado, o que ocorreu em 2016. Houve uma interpretação equivocada da norma, tanto é verdade que o Parecer da Procuradoria foi alterado.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITAA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Leis 10.486/2002 e 7.289/1994
Portaria/PMDF no 924/2014, que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 – PROPES/PGDF
Parecer no 705/2016 – PRCON/PGDF